Tribunal: CARF
Processo: 10680.725387/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.725387/2010-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.752 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
EDES RODRIGUES DE ASSIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725387/2010-32
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725387/2010-32

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente temporariamente o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 38/46) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 32/37), no qual se apurou: Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de
Despesas com Instrução.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada (e-fls. 58/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEPENDENTE.
O responsável pelo pagamento de pensão alimentícia não pode efetuar a dedução do
valor correspondente a dependente.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São dedutíveis as contribuições para as entidades de previdência privada, cujo ônus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
DESPESA COM INSTRUÇÃO SEM PREVISÃO NO ACORDO JUDICIAL.
Somente são passíveis de dedução pelo alimentante, as despesas de instrução dos
alimentandos, quando pagas pelo alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e dos correspondentes pagamentos, em benefício
do próprio contribuinte ou de seus dependentes.
As despesas médicas dos alimentandos somente podem ser acatadas se previstas no
acordo judicial.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do direito de família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente são
dedutíveis, desde que comprovada a efetividade do pagamento.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725387/2010-32

Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, o ônus
probatório da regularidade das deduções pleiteadas em sua declaração.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/04/2014 (e-fls. 69), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/05/2014 (e-fls. 70/71), contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Relativamente à pensão alimentícia, alega que a homologação do acordo prevê o
desconto em folha de seus rendimentos, mas que as instituições pagadoras não o realizaram,
motivo pelo qual efetuou o pagamento diretamente a Rita de Cássia Araújo. Expõe que o valor
de R$ 14.378,00 corresponde a 30% dos rendimentos recebidos do INSS (R$ 20.399,68) e da
VALIA (R$ 22.957,68) somados a despesas extras referentes a viagem de férias dos filhos (R$
1.370,80). Acrescenta que o valor da pensão não obrigava Rita de Cássia Araújo a entregar
declaração no ano calendário 2007.
- Quanto às despesas com instrução do alimentando Guilherme Henrique
Rodrigues de Assis, indica a juntada de declaração da instituição de ensino atestando o seu
pagamento e sustenta que a obrigação consta do acordo de separação e não foi suprimida como
entendeu a primeira instância. Aduz que a homologação é clara em validar as clausulas
constantes da inicial do acordo de separação e que a ata de audiência apenas ratifica o percentual
dos alimentos e a forma como estes seriam pagos.
- No que concerne à despesa médica com a Clínica Limongi, informa que se trata
de serviço credenciado do Sindicato Metabase de Itabira e que o pagamento foi feito diretamente
à entidade.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à dedução de pensão alimentícia de R$
14.378,00, à dedução de despesas com instrução de R$ 2.480,00 e à dedução de despesas
médicas de R$ 1.368,00.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que as infrações em análise foram
apuradas por não ter o contribuinte atendido à Intimação Fiscal para prestar esclarecimentos. O
interessado não disponibilizou nenhum documento para ser analisado pela fiscalização,
transferindo à autoridade julgadora de primeira instância o exame inicial dos comprovantes das
despesas.

Pensão Alimentícia
A importância paga pelo contribuinte a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família somente pode ser deduzida em sua Declaração de Ajuste Anual se
for decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que
se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725387/2010-32

com redação dada pela Lei no 11.727/08. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis
por falta de previsão legal.
No caso dos autos, o Colegiado a quo manteve a dedução indevida apurada no
lançamento pelas razões de decidir a seguir reproduzidas, as quais assumo como minhas
conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF (e-fls. 62/63):
Os documentos juntados para comprovar a dedução com pensão alimentícia judicial (R$
14.378,00) são: proposta de acordo, fls. 23/28, Termo de audiência, fls. 29,
manifestação do Ministério Público sobre o acordo, fls. 30 e recibo assinado por Rita de
Cássia Araújo no valor de R$ 14.378,00, fls. 31.
De acordo com o Termo de audiência, fls. 29, de 6/9/05, o item 6 que especificou os
alimentos foi alterado passando o contribuinte a pagar à Rita de Cássia o percentual de
20% dos seus proventos líquidos recebidos (soma bruta menos IR e contribuição
sindical) do INSS e da Valia, mediante desconto em folha e depósito em conta corrente
junto ao Banco do Brasil. Ao filho menor Guilherme, ficou estipulado 10% dos
proventos líquidos, mediante desconto em folha e depósito em conta corrente no Banco
do Brasil, em nome da genitora.
Nos comprovantes de rendimentos do INSS e Valia, fls. 15/16, não constam deduções a
título pensão alimentícia, nem nas telas das Dirf, fls. 56/57, correspondentes a estas
duas fontes pagadoras, como ficou determinado no acordo judicial.
O contribuinte apresenta o recibo de fls. 31, assinado por Rita de Cássia Araújo, no
valor de R$ 14.378,00, para demonstrar que pagou a pensão alimentícia.
Não há prova de que o acordo homologado judicialmente, em 6/9/05, fls. 29, que
determinou o desconto em folha de pagamento e depósito em conta corrente junto ao
Banco do Brasil, tenha sido alterado. Portanto, o simples recibo assinado por Rita de
Cássia Araújo não é documento hábil a comprovar a dedução. Pela ausência de
comprovação do pagamento da pensão alimentícia na forma acordada em juízo,
mantém-se a glosa de R$ 14.378,00.
Para demonstrar o pagamento da despesa, o contribuinte poderia ter apresentado
comprovantes de transferências bancárias ou cópias de cheques indicando o recebimento da
pensão pelo ex-cônjuge, o que não ocorreu no presente caso.

Despesas com Instrução
Extrai-se do art. 81 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do
próprio contribuinte, de seus dependentes, ou de seus alimentandos quando realizadas em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Para o ano
calendário 2007, o limite anual individual era de R$ 2.480,66, nos termos da Lei 9.250/95, art.
8o, II, “b”, com redação dada pela Lei 11.482/07.
No presente caso, o Colegiado a quo manteve a glosa da despesa com instrução do
alimentando Guilherme Henrique R. Assis por falta de comprovação de seu pagamento e da
previsão em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Relevante reproduzir os
fundamentos do acórdão recorrido para a manutenção da infração em exame (e-fls. 60/61):
O valor da despesa com instrução glosada foi de R$ 2.480,00. O contribuinte declarou
que pagou ao Colégio Nossa Senhora das Dores, CNPJ 33.814.948/0002-10, para o
dependente Guilherme Henrique R Assis, R$ 2.480,00, conforme Declaração de Ajuste
Anual de fls. 35.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725387/2010-32

Os documentos juntados pelo contribuinte para comprovar as despesas com instrução,
fls. 18/20, (recibo do sacado de cobrança da Caixa) não identificam o nome do credor,
nem seu CNPJ. Para se acolher a dedução, o documento deve conter o nome do
beneficiário dos serviços (no caso, do aluno da instituição de ensino) e a comprovação
de quem realizou o pagamento, conforme art. 8o, alínea “b” da Lei no 9.250/95.
Não há como vincular os pagamentos dos boletos (cobrança da Caixa), fls. 18/20, como
realizados a algum estabelecimento de ensino, nem se foram em benefício do filho
Guilherme Henrique R Assis e tampouco se os pagamentos foram realizados pelo
contribuinte.
O item 6 do acordo “Dos Alimentos”, fls 26, foi alterado, conforme Termo de
Audiência, fls. 29. Na nova redação, foi suprimida a obrigação de o contribuinte pagar
as despesas com o estudo do filho Guilherme, que constava na proposta de acordo.
Portanto, a despesa de instrução declarada para o filho Guilherme não pode ser
dedutível, conforme determina o art. 39, §1o da IN SRF no 15/2001. Mantém-se a glosa
com despesa de instrução no valor de R$ 2.480,00.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado trouxe aos autos uma declaração
emitida pela instituição de ensino com o intuito de demonstrar o pagamento da despesa em
discussão (e-fls. 92). No entanto, depreende-se da leitura das peças extraídas da Ação de
Alimentos, juntadas à Impugnação e reapresentadas na presente fase processual (e-fls. 23/30,
83/90), que a obrigação do pagamento das despesas com instrução do alimentando não constava,
de fato, do acordo homologado judicialmente, como bem pontuado pelo Relator a quo. O Termo
de Audiência deixa claro que o item 6o da petição inicial passou a ter a redação ali indicada,
tendo sido excluído exatamente o parágrafo que trata do custeio das despesas com os estudos do
alimentando. Em vista do exposto, não há reparos a serem feitos nesse ponto.

Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 80 do RIR/99, a dedução de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando
realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso concreto, verifica-se que o Colegiado a quo manteve a glosa da despesa
em exame por ter sido apresentado apenas um relatório de “Detalhamento de Serviços e
Convênios” fornecido pelo Sindicato Metabase de Itabira (e-fls. 21) e não um documento
comprobatório emitido pela Clínica Limongi contendo os requisitos formais exigidos pela
legislação de regência.
Tendo em vista que nenhum elemento de prova adicional foi juntado ao Recurso
Voluntário para suprir a exigência apontada pela primeira instância, mantém-se a infração
apurada.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725387/2010-32

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Original